Tribunal: TJDFT
Processo: 0738401-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0738401-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO NIRSO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANTONIO ALCIVAM LISBOA PESSOA, ESVALDO RODRIGUES FARIAS D E C I S Ã O Na origem, a parte agravante requereu a pesquisa na Central de Informações do Registro Civil (CRC) Nacional para verificar se o devedor possui matrimônio. Foi indeferido o referido pedido. Irresignado, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal. Preparo regular. É o breve relato. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal de urgência, mormente a urgência da medida requerida. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora